Tribunal: STF
Processo: RE 79452
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
1. O ICM NÃO INCIDE SOBRE AS  OPERAÇÕES  QUE  DESTINEM  AO
EXTERIOR PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E OUTROS QUE A LEI INDICAR, DONDE
A CERTEZA DE QUE  AS  OPERAÇÕES  ANTERIORES  A  INDUSTRIALIZAÇÃO  DO
PRODUTO, POR NÃO SEREM AQUELAS MEDIANTE AS QUAIS E ELE DESTINADO  AO
EXTERIOR, ESTAO EVIDENTEMENTE FORA DA IMUNIDADE.
          2. O LEGISLADOR,  AO  SE  REFERIR  AO  VALOR  DO  PRODUTO
RESULTANTE DE SUA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMO SE LE NO PAR. 3., DO ART.
3.,DO DECRETO-LEI N. 406-1968, TRADUZIU A IDEIA DE CUSTO INDUSTRIAL,
OU  CUSTO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ISTO E, CUSTO PERTINENTE  AOS
GASTOS   FEITOS PARA INDUSTRIALIZAR A MATÉRIA-PRIMA, COMPUTADOS NELES
APENAS   OS ELEMENTOS PRIMARIOS: MATÉRIA-PRIMA E MÃO-DE-OBRA.
          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.